Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato de prestação de serviço entre as partes e condená-la a pagar ao autor a quantia de R$2.000,00, a título de danos materiais; bem como restituir ao autor o veículo. Em suas razões, alega nulidade de citação, uma vez que não teria sido citado de forma válida. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi designada audiência de instrução.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade que ora defiro, à míngua de elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados pelo recorrente. Sem contrarrazões.
III. O art. 239, §1o do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. O autor compareceu à audiência de conciliação conforme consta no termo de sessão de conciliação (ID 61139697 – pág. 1). Assim, não cabe alegar que não houve ocorreu a sua citação válida, pois compareceu de forma espontânea ao ato solene de conciliação. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
IV. Ademais, consta de forma negritada e sublinhada a ordem dos prazos para apresentação de documentação e defesa, bem como manifestar interesse na produção de prova testemunhal (ID 61139697 – pág. 2). Contudo, mesmo participando da audiência e ciente da ata, o recorrente permaneceu inerte, somente manifestando interesse na assistência jurídica após o decurso do prazo.
V. Evidentemente, o caso não se trata de revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Todavia, a teor do art. 336 do CPC, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação toda a matéria de defesa que possuir, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Contudo, a inércia do réu em apresentar defesa gerou preclusão temporal para fazê-lo. Assim, não cabe a alegação de cerceamento de defesa, pois nada foi apresentado ou requerido pelo recorrente. Com efeito, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Mantida a sentença na sua integralidade.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.